Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-50.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005607-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA ANTONIA ALVES MATOS - CPF: 617.265.911-15 (APELANTE), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), SILVANE DOS SANTOS MATOS - CPF: 811.637.461-34 (APELANTE), SILVIA DOS SANTOS MATOS - CPF: 570.636.641-15 (APELANTE), CRISTIANE MARIA DAVID BARROS - CPF: 733.469.691-34 (APELADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA DAVID BARROS - CPF: 733.469.691-34 (ADVOGADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA ALVES MATOS (APELANTE), SILVANE DOS SANTOS MATOS - CPF: 811.637.461-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA DOS SANTOS MATOS - CPF: 570.636.641-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DOCUMENTO FIRMADO POR CURADOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DEFESA DOS INTERESSES DA CURATELADA – ACORDO REALIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CURATELADA – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO - PRETENSÃO A NULIDADE DO TÍTULO AFASTADA – RECURSO DESPRPOVIDO.

Embora o contrato de honorários advocatícios tenha sido firmado pelo curador sem autorização judicial, contratando as causídicas para defesa dos interesses da curatelada no curso da ação ocorreu acordo, não havendo comprovação de prejuízos a mesma que teve acréscimo em seu patrimônio, não há falar em nulidade do contrato de honorários, especialmente, quando o ato praticado á passível se ser convalidado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005607-50-2021

APELANTES:
ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA ALVES MATOS, SILVANE DOS SANTOS MATOS E SILVIA DOS SANTOS MATOS

APELADAS:
CRISTIANE MARIA DAVID BARROS E GRIMARA L
AYANE REZENDE FREITAS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Espólio de Maria Antônia Alves Matos, Silvane dos

Santos Matos e Silvia dos Santos Matos,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que julgou
improcedente Embargos à Execução
propostos pelas Recorrentes, condenando os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que o caso versa sobre Embargos à Execução ajuizada pelas Apeladas em face dos Apelantes na qual, a parte Recorrida sustenta ter direito a 1,2536 hectares do imóvel matrícula n. 22867 – Chácara Peixinho na BR 070 a 7 km da cidade de Barra do Garças/MT.

Sustentam a nulidade do título extrajudicial e violação a boa fé objetiva com relação ao contrato de honorários advocatícios, objeto da execução, firmado entre as Apeladas e o senhor Sérgio dos Santos Matos, sustentando que o mesmo era curador provisório

e não obteve autorização judicial para firmar o contrato de honorários.

Alegam que mesmo que possa ocorrer a convalidação posterior do instrumento firmado pelo curador Sérgio de Santos Matos ele era apenas curador provisório porque ainda não havia sido sentenciado o processo de curatela.

Asseveram que o ato praticado quando da assinatura do instrumento contratual no caso interfere e compromete o patrimônio da curatelada Maria Antônia Alves Matos.

Alegam que o instrumento não foi levado para convalidação posterior do juízo que concedeu a curatela, de forma que o contrato de honorários foi assinado e nada foi buscado no interesse da curatela.

Afirmam que no processo n. 3521-65 2017 que resultou na contratação das Apeladas, houve acordo, tendo a senhora Maria Antônia recebido uma fração do imóvel e da referida fração que iria receber o senhor Sergio deu como garantia de pagamento, tratando-se de negociação onerosa que poderia ser obstada se submetida a parecer judicial.

A
sseveram que conforme
acordo homologado no processo as Apeladas estabeleceram 30%, na parcela do imóvel objeto da matrícula 22.867, que corresponde a 1,2536 há, cobrados no processo de execução a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na época, tratando-se de contrato oneroso em desequilíbrio contratual, não havendo falar em acréscimo patrimonial
.

Alegam que o título executivo é nulo visto que firmado por curador provisório e sem autorização judicial. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas contrarrazões
as Apeladas
afirmam a validade do título executivo, acrescentando que a atuação das Apeladas resultou em acréscimo patrimonial da curatelada beneficiando, inclusive, seus herdeiros,
já que a atuação das Apeladas garantiu que a curatelada

recebesse uma fração maior do imóvel em questão e, ademais, ainda que assinado por curador provisório constitui objeto de convalidação posterior.

Verberam que o recurso possui caráter apenas protelatório, acrescentando que deve ser observada a boa fé objetiva do contrato. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos as Apeladas ajuizaram Ação de Execução em face dos Apelantes, tendo estes apresentado Embargos à Execução que foi julgado improcedente ensejando o presente recurso.

Sustentam, em síntese os Apelantes a nulidade do título que embasa a execução
ao argumento de que
foi assinado por curador provisório sem autorização judicial,
ademais, no processo em que as Apeladas atuaram houve
acordo homologado, sendo que as Apeladas estabeleceram 30%, na parcela do imóvel da matrícula 22.867, que corresponde a 1,2536 hectares cobrados no processo de execução correspondendo a

importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tratando-se de contrato oneroso em desequilíbrio contratual.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em analisar acerca da alegação de nulidade do título que embasa a execução ajuizada pelas Apeladas.

Conforme ressai dos Autos as Apeladas foram contratadas por Sérgio de Santos Matos curador provisório da senhora
Maria Antônia Alves Matos para defesa de interesse da curatelada (proc
nº 3521- 65.2017.8.11.0004).

Verifica-se que no mencionado processo em que as Apeladas efetivaram a defesa da curatelada, houve formalização de acordo
(documento ID 224948659),
sendo que referido processo foi ajuizado
por Maria Antônia Alves Matos em face das ora Apelantes, ficando acordado que Silvia dos Santos e Silvana dos Santos ficariam com 3,5 hectares da área descrita nos Autos (matricula
22.867),
e o remanescente de 9,7684 hectares ficaria com a requerente Maria Antônia Alves de Matos, ou seja, esta ficou com 4,1789 hectares

da área em questão.

O contrato de honorários estabelece o percentual de 30% incidente sobre o montante da condenação ou dos créditos a que fizer
jus
contratante ou pagamento extrajudicial seja por acordo
.

Assim as Apeladas ajuizaram a Execução pleiteando o pagamento dos honorários pactuados,
sendo que as Apelantes alegam que referido título é nulo porque foi assinado por Sergio Matos Santos que era curador provisório de Maria Antônia Alves de Matos e teria firmado sem autorização judicial.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes não lhes assiste razão.

Com relação a alegação de nulidade do título executivo ao argumento de que ocorreu assinatura pelo curador provisório sem autorização judicial, cumpre anotar que embora o curador precisa de autorização judicial para firmar compromisso que envolve obrigações do curatelado, todavia, admite-se que haja convalidação do ato posteriormente, não ensejando de plano, o reconhecimento de invalidade
.

Ademais, necessário registrar que no acordo realizado no contrato em que as Apeladas atuaram em defesa dos interesse da curatelada, não resultou em prejuízos à mesma,
uma vez que o
bteve ganho patrimonial
visto que foi concedido à curatelada 4,1789 hectares

da área em questão sobre a qual 30% deve ser pago às advogadas que atuaram no processo conforme contrato de honorários.

Diante desse quadro, o contrato de honorários não se caracteriza como nulo como pretendem as Apelantes, visto que não obstante o contrato tenha sido assinado pelo curador provisório, sem autorização judicial há possibilidade de convalidação, principalmente, em razão da inexistência de prejuízo à interditada que se beneficiou quando da realização do acordo entabulado no processo
proc
nº 3521- 65.2017.8.11.0004) em que as Apeladas foram contratadas para defesa dos interesses daquela.

O reconhecimento da nulidade no caso demandaria a comprovação de prejuízos à curatelada ônus do qual os Apelantes não se desincumbiram no presente caso.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO FILHO E SÓCIO COM A ESPOSA. ENTREGA DE BENS, COM RENUNCIA DE DIREITOS E QUITAÇÕES RECÍPROVAS. ACORDO COM CUNHO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO GRATUITA. NULIDADE AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ACORDO QUE BENEFICIA O NÚCLEO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARA. RECURSO PROVIDO. Embora
sem prévia autorização judicial, se o curador pratica ato que reconhecidamente beneficia a curatelada e o núcleo familiar, não havendo litígio quanto ao acordo celebrado e homologado judicialmente, é possível que o ato seja convalidado de maneira ulterior em juízo, a fim de garantir o melhor interesse da incapaz, com a segura financeira que envolve o ajuste celebrado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045017220228110051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS. VIOLAÇÃO AO ART. 321, DO CPC. VÍCIO A SER CORRIGIDO. NÃO INDICADO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatada irregularidade na representação processual da autora, cabe ao juiz oportunizar que o vício seja sanado, indicado com precisão o que deve ser corrigido (art. 76, c/c, art. 321, ambos do CPC). 2. A jurisprudência da Corte Superior já se manifestou pela validade da citação realizada por oficial de justiça na sede da empresa ou filial, por intermédio de funcionário que se apresenta como responsável legal, em homenagem à teoria da aparência. ( AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) 3.De acordo com os artigos 1.748, inciso V e parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, cabe ao curador propor ações e também defender o curatelado em juízo, cuja atuação depende de autorização judicial ou, aprovação ulterior, na sua falta. 6. Logo, para que o curador ajuíze demanda em favor de pessoa interditada, se faz necessária a autorização do juízo da comarca onde tramita a ação de interdição. No entanto, tal exigência não se mostra imprescindível, ao passo que pode ser suprida através de manifestação ulterior daquele juízo. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.(TJ-DF 07390026820178070001 DF 0739002-68.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante desse quadro,

forçoso concluir que

não há nulidade a ser reconhecida
e, ademais,
partindo da premissa de que os
atos
do
curador
foram praticados em proveito da própria

interditada, e pautados na boa-fé, somando-se ao fato de que a intenção do
curador
nos autos foi de salvaguardar os direitos da curatelada na medida em que beneficia a beneficia, neste momento, deve ser
afastada
a pretensão ao reconhecimento de anulação na forma pretendida pelas Recorrentes.

Outrossim, as advogadas/Exequentes ora Apeladas tem direito de serem remuneradas pelos trabalhos realizados na defesa dos interesses da curatelada que, no caso, ressalto que os honorários atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revelam abusivos

e em desacordo com as normas de regência.

Diante desses considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não há fixação de percentual na sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024